Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. AUSENTE RISCO DE AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE OU RISCO DE MORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS autorizasse de forma imediata a cirurgia pleiteada. A parte agravante alega que os documentos comprovam a necessidade de urgência para a realização da cirurgia, ressaltando que diante da maciça perda de peso após realizar cirurgia bariátrica mostra-se necessária a imediata realização dos procedimentos reparadores.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para a realização da cirurgia pleiteada.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a concessão do pedido de tutela de urgência. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. Na hipótese em apreço, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Para tanto, embora presente a probabilidade do direito, uma vez que os procedimentos reparadores indicados pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Tema 1069 do STJ), não se constata a urgência para realização dos procedimentos em sede de cognição sumária. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 2012229, 0700069-48.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.). Ademais, e conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, os laudos e relatórios médicos apresentados (IDs 236078164, 236078171 e 236078174) justificam a urgência dos procedimentos para melhora da qualidade de vida e saúde mental da parte agravante, no entanto, não há risco de agravamento da enfermidade ou risco de morte. Assim, em que pese os argumentos elencados, não estão preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
9. À Secretaria para que retifique o polo passivo, fazendo constar apenas o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.